Tribunal: TJES
Processo: 5001495-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO

–
BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – FLUÊNCIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
PROCESSO SIGILOSO – ACESSO OBSTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CIÊNCIA DO VALOR DO DÉBITO APÓS ACESSO AOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO
QUANTUM
RESPECTIVO -
PURGAÇÃO DA MORA
CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CABIMENTO - R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.

2 – No caso dos autos, a tramitação em segredo de justiça implicou em restrição à publicidade processual, inclusive ao patrono da agravante.

3 – Tendo em vista a peculiaridade da situação e ante a ausência de notificação do devedor no ato de execução, tenho que o prazo legal somente começou a fluir a partir de 18/05/2023, quanto o advogado da recorrente teve acesso aos autos, efetuando em cinco dias o depósito do
quantum
descrito na exordial, a ensejar a purgação da mora e a consequente devolução do bem apreendido.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
E
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº 5001495-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AURORA MÁRCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AURORA MARCIA MADUREIRA BARBOSA DE SOUZA,
contra decisão id. 20825675 que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
indeferiu o pleito da agravante de restituição do veículo.

Sustenta, em síntese, que “
o crédito objeto da demanda encontra-se quitado, não há motivo para manutenção do processo ativo, nem muito menos para a
m
anutenção da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo da agravante”
.

Pondera que não descumpriu o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, posto que
“a manutenção do Segredo de Justiça no processo causou prejuízo à agravante e claro cerceamento de defesa, pois sem acesso aos autos não foi possível obter informações sobre os valores devidos para a quitação, uma vez que a requerida não foi citada, e não tinha conhecimento dos termos da inicial”.

Neste contexto, postula seja reconhecido
“o cerceamento de defesa em face ao tr
â
mite em segredo de justiça, acatando a purgação da mora e declarando a quitação do débito em face ao depósito judicial realizado e determinada a imediata devolução do veículo e todos os bens que se encontravam em seu interior, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por eventual atraso ou resistência”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Primeiramente, no tocante a alegação de cerceamento de defesa, tenho que prospera.

Conforme verificado dos autos originários e da certidão acostada no id. 8224998, o processo tramitou em segredo de justiça no período compreendido entre 22/02/2022 a 03/08/2022.

O advogado da agravante anexou procuração em 10/05/2022, afirmando ainda que somente teve acesso aos autos em 18/05/2022, tendo realizado o depósito em 23/05/2022.

Da cronologia dos fatos, verifica-se que em 05/05/2022 houve a efetiva apreensão do veículo, inclusive com auxílio de força policial, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, que afirmou ainda que no dia 06/05/2022, no final da tarde, foi procurado por Thiago M. Barbosa, filho da agravante, o qual foi cientificado do ocorrido.

Ademais, certificou o Oficial que no dia 09/05/2022 foi encaminhada, via mensagem ao telefone de Thiago, a cópia do mandado e do auto de apreensão, dos quais, frise-se, não constam os valores devidos para purgação da mora, que somente são extraídos da petição inicial da ação, que não foi disponibilizada ao filho da agravante.

Observa-se, também, a realização de depósito judicial em 23/05/2022 no importe de R$28.866,76 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), correspondente ao
quantum
indicado na inicial.

É inegável que a tramitação em segredo de justiça implica em restrição à publicidade processual, devendo ser exceção à regra, e deve ocorrer somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei. Diante do ocorrido, os autos restaram inacessíveis, inclusive ao patrono da agravante.

Ainda que se admita a existência de dúvida quanto a data em que o advogado da recorrente efetivamente teve acesso aos autos, o sigilo respectivo somente foi levantado em 03/08/2022, conforme certidão da serventia, ou seja, data muito posterior à quitação do débito.

Assim, afere-se que a recorrente somente teve ciência dos valores devidos em 18/05/2022, quando seu patrono afirma ter tido acesso aos autos.

Diante de tais fatos, sem maiores delongas, entendo assistir razão à agravante, vez que o

Decreto-Lei 911/1969
prescreve, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar,
devendo ser observado o mesmo lapso
temporal
para a quitação integral da dívida.

Ao analisar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (
T
ema nº 722),
o

Superior Tribunal de Justiça ratificou que “n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
,
pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Contudo, no caso dos autos, tendo em vista a peculiaridade narrada, tenho que o prazo acima delineado somente começou a fluir a partir de 18/05/2023, considerando-se purgada a mora com relação aos valores indicados na inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –
INSERÇÃO DE SIGILO NO PROCESSO – VIOLAÇÃO À REGRA DA PUBLICIDADE – OBSTÁCULO AO ACESSO POR TERCEIROS, INCLUSIVE PELO AGRAVADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus
. 2. A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023). 3. Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé,
a agravante inseriu no cadastramento do processo que o mesmo deveria tramitar em segredo de justiça, sendo certo que tal situação somente se modificou após a prolação da decisão ora vergastada, na qual foi determinada a imediata retirada do sigilo, o que obstaculiza o acesso por terceiros (inclusive pelo agravado). 4. Como se sabe, o princípio da publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 8º, 11º e 189 do Código de Processo Civil. Nesta seara, é inegável que a tramitação em segredo de justiça que implica em restrição à publicidade processual externa é exceção à regra do processo público, e deve ocorrer tão somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei, arroladas nos incisos do caput do supramencionado art. 189 do CPC.
5. Desta forma, com amparo no art. 80, inciso III do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015233-50.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, revogando a liminar de busca e apreensão concedida, reconhecer a purgação da mora, ante o depósito judicial realizado, determinando a imediata devolução do bem à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo os atos respectivos ser diligenciados no juízo de origem..

PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.